Tribunal: STF
Processo: RE 1245163
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 37):
    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
    Resolução n.º 05/2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que veda expressamente quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante, dentre elas o desnudamente parcial ou total. 
    Ré que não poderia ter sido submetida a qualquer forma de desnudamento, devendo, no entanto, ser-lhe vedado o ingresso no estabelecimento prisional. 
    Ilicitude da prova material colhida sob violação da dignidade humana (HC n.° 70060739562, AP n.° 70065802548, 70052571692 e 70064657679).
    Procedimento de revista íntima que provavelmente foi realizado em desconformidade à proteção constitucional da intimidade e da dignidade, pois realizada de maneira manual, através de revista pessoal íntima.
    Procedimento que também não se coaduna com o Projeto de Lei n.° 480/2013, aprovado pelo Senado Federal no ano de 2014, que ainda depende de aprovação na Câmara dos Deputados.
    Provas obtidas por meio ilícito. Absolvição por atipicidade que se estende ao corréu Vinicius.
    Relator vencido.
    RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional (eDOC 2, p. 93-111), aponta-se ofensa aos arts. 1°, III; 5°, caput e X; 6°, caput; e 144, caput, todos da Constituição Federal. Alega-se que o acórdão recorrido, ao concluir que “o método empregado para alcançar a droga em questão, consistente em revista íntima, tornaria ilícito o material apreendido nestas condições”, acabou por violar os referidos dispositivos constitucionais. Busca-se, em suma, “seja afastada a nulidade declarada e reformada a decisão de mérito, condenando-se os réus nos exatos termos da sentença.”
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.681.778/RS, simultaneamente interposto ao presente recurso “a fim de reconhecer a validade das provas obtidas por meio de revista íntima e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 70065966160 e analise as demais teses suscitadas pela defesa no recurso.” (eDOC 2, p. 193). Essa decisão transitou em julgado em 30.10.2019 (eDOC 2, p. 216).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente